Tribunal: CARF
Processo: 11020.002977/2009-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-07

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.002977/2009-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.826 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2022
Recorrente
CLUBE RECREATIVO DA MAIOR IDADE VIVERE BENE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE O VALOR BRUTO DA NOTA
FISCAL OU FATURA. COOPERATIVAS. ART. 22, IV, DA LEI No
8.212/91.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
VINCULAÇÃO DO CARF.
A contribuição incidente sobre 15% do valor bruto da nota fiscal ou fatura de
prestação de serviços desenvolvidos por cooperativas, prevista no art. 22, IV,
da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei 9.876/99, foi declarada
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no
595.838/SP - Tema 166. O Regimento Interno do CARF (art. 62) estabelece a
obrigatoriedade de reprodução pelos conselheiros do CARF das decisões
definitivas de mérito proferidas pelo STF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Gregório Rechmann Junior, Rodrigo
Duarte Firmino, Vinicius Mauro Trevisan e Honorio Albuquerque de Brito (suplente
convocado).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.002977/2009-96
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.826 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.002977/2009-96

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da Decisão (fls. 100 a 104) que julgou
improcedente a impugnação e manteve o lançamento realizado por meio do Auto de Infração de
Obrigação Acessória DEBCAD no 37.238.727-6 (fls. 2 a 8), relacionado à multa por
apresentação de GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social) com
dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias prevista
nos arts. 32, IV, e § 5o, da Lei no 8.212/91, acrescentado pela Lei no 9.528/97 e 225, IV, e § 4o,
do Decreto no 3.048/99 (Regulamento da Previdência Social - RPS).
Consta no Relatório Fiscal (fls. 20 a 29) que o recorrente contratou serviços de
cooperados por meio da UNIMED NORDESTE COOPERATIVA e não declarou em GFIP os
fatos geradores da contribuição prevista no art. 22, inciso IV, da Lei no 8.212/91. O lançamento
da obrigação principal foi consolidado por meio do Auto de Infração DEBCAD no 37.238.728-4
(Processo no 11020.002978/2009-31).
A decisão recorrida restou assim ementada (fl. 100):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007
AI DEBCAD n° 37.238.727-6
INFORMAÇÕES EM GFIP. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COOPERADOS A
TERCEIRO (PESSOA JURÍDICA) POR INTERMÉDIO DA COOPERATIVA.
RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA.
A empresa é obrigada a prestar em GFIP todas as informações relacionadas aos fatos
geradores ocorridos.
Inovado o art. 195, inciso I, alínea "a", da CF/88 pela Emenda Constitucional n° 20/98,
a tributação da remuneração paga/creditada à pessoa física sem vínculo empregatício
deixa de ser exercício da competência residual da União, podendo a matéria ser
veiculada por lei ordinária.
Os cooperados não prestam serviços à cooperativa a que vinculados, mas sim a terceiros
por intermédio dela.
A argüição de inconstitucionalidade/ilegalidade não pode ser oponível na esfera
administrativa, por o julgamento da matéria transpor, do ponto de vista constitucional,
os limites da competência da autoridade administrativa
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado em 17/05/2011 (fl. 109) e apresentou recurso
voluntário em 16/06/2011 (fls. 112 a 118) sustentando que a multa é indevida diante da
inconstitucionalidade da contribuição prevista no art. 22, inciso IV, da Lei n 8.212/91.
Sem contrarrazões.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.826 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.002977/2009-96

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Da Obrigação Acessória – GFIP apresentada com omissão de fatos
geradores (CFL 68)
O contribuinte alega que a multa lançada por descumprimento de obrigação
acessória é indevida porque é inconstitucional a contribuição de 15% sobre o valor bruto da nota
fiscal ou fatura de prestação de serviços, relativamente aos serviços prestados por intermédio de
cooperativas de trabalho prevista no art. 22, IV, da Lei no 8.212/91.
Através do Auto de Infração de Obrigação Acessória DEBCAD no 37.238.727-6
(fls. 2 a 8) foi lançada multa por ter o recorrente apresentado GFIP (Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social) com dados não correspondentes aos fatos geradores
de todas as contribuições previdenciárias, conforme prevista nos arts. 32, IV, e § 5o, da Lei no
8.212/91, acrescentado pela Lei no 9.528/97 e 225, IV, e § 4o, do Decreto no 3.048/99
(Regulamento da Previdência Social - RPS) (CFL 68).
O art. 225, inciso IV, do RPS, determina que o contribuinte é obrigado a informar,
mensalmente, por intermédio da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) os dados cadastrais de todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse da Administração
Tributária.
O descumprimento dessa obrigação acessória sujeita o infrator à multa de 100%
(cem por cento) do valor devido relativo à contribuição não declarada (obrigação principal), nos
termos dos arts. 32, § 5o, da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.528/97 (revogado
a posteriori pela MP no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009); e 284, II, do RPS.
Uma vez que a base de cálculo desta multa correspondente a 100% do valor
devido relativo à obrigação principal, só é mantida caso constatada e efetiva omissão de fatos
geradores em GFIP. Disto, o julgamento relacionado à obrigação principal constitui-se em
questão antecedente ao dever acessório e o seu resultado deve ser replicado neste julgamento.
Nesse sentido:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS, CONHECIMENTO. Não se conhece de Recurso Especial, quando
não demonstrada a divergência suscitada, tendo em vista a ausência de similitude fática
entre os acórdãos recorrido e paradigma.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. FALTA DE DECLARAÇÃO EM GFIP. VINCULAÇÃO
À OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. Aplica-se à obrigação acessória correlata (AI-68) o
resultado do julgamento da obrigação principal.
(Acórdão no 9202-009.736, Relatora Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, 2a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, Sessão de 23/08/2021, Publicado em
27/10/2021).
Consta no Relatório Fiscal (fls. 20 a 29) que o recorrente contratou serviços de
cooperados por meio da UNIMED NORDESTE COOPERATIVA e não declarou em GFIP os
fatos geradores da contribuição prevista no art. 22, inciso IV, da Lei no 8.212/91.
O lançamento da obrigação principal foi consolidado por meio do Auto de
Infração DEBCAD no 37.238.728-4 (Processo no 11020.002978/2009-31), relativo às
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.826 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.002977/2009-96

contribuições destinadas a seguridade social, no percentual de 15% sobre o valor bruto da nota
fiscal ou fatura de prestação de serviços, relativamente a serviços que lhe são prestados por
intermédio da UNIMED NORDESTE, cooperativa de serviços médicos, no período de 01/2004 a
12/2007.
Naquele processo, concluí pelo cancelamento do lançamento da obrigação
principal, nos termos do tópico abaixo, razão pela qual concluo pelo provimento do presente
recurso voluntário para cancelar o lançamento da obrigação acessória relacionada ao Auto de
Infração de Obrigação Acessória DEBCAD no 37.238.727-6.
2. Da contribuição devida à seguridade social incidente sobre 15% do valor
bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços desenvolvidos por
cooperativas
Consta no Relatório Fiscal do lançamento da obrigação principal que a UNIMED
NORDESTE emitiu contra o recorrente faturas discriminando os valores das mensalidades e de
eventuais diferenças por conta do uso de serviços fora da área de ação, conforme planos de saúde
contratados, constituindo os pagamentos efetuados à cooperativa de trabalho fato gerador das
contribuições lançadas, por força do art. 22, inciso IV, da Lei no 8.212/91, incluído pela Lei no
9.876/99.
A Administração Pública deve obediência, dentre outros, aos princípios da
legalidade, motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo ao processo administrativo o dever
de indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a observância das
formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – arts. 2o, caput, e parágrafo
único, incisos VII e VIII, e 50 da Lei no 9.784/99.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 595.838/SP
com repercussão geral (Tema no 166), declarou a inconstitucionalidade da contribuição
previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei 8.212/1991, com redação dada pela Lei 9.876/1999,
que incide sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados por
cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho, pois extrapolava a norma do art. 195,
inciso I, a, da Constituição Federal, tributando o faturamento da cooperativa, representando nova
fonte de custeio que somente pode ser instituída por meio de lei complementar.
Negado o pedido de modulação dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade, o
recurso extraordinário transitou em julgado em 09/03/2015.
Por meio da Resolução no 10/2016, o Senado Federal suspendeu a execução do
inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212/91 e a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN)
editou a Nota PGFN/CASTF no 174/2015 incluindo a matéria na lista daquelas com dispensa de
contestar e recorrer, nos termos da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1/2014.
Por seu turno, o Regimento Interno do CARF (art. 62) preceitua que é vedado ao
julgador afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade, salvo se tiver sido declarado inconstitucional por
decisão definitiva plenária do STF. Estabelece, ainda, a obrigatoriedade de reprodução pelos
conselheiros do CARF das decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF e pelo STJ em
julgamento de recursos repetitivos, nos termos dos arts. 1.036 a 1.041 do CPC/15.
Nesse sentido:
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
COOPERATIVAS
DE
TRABALHO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
NÃO
INCIDÊNCIA.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.826 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.002977/2009-96

INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. SISTEMÁTICA DE
REPERCUSSÃO GERAL. VINCULAÇÃO DO CARF.
No julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 595.838/SP, com repercussão geral
reconhecida, o STF declarou a inconstitucionalidade do inciso IV, da Lei no 8.212, de
1991, com a redação conferida pela Lei no 9.876, de 1999, que previa a contribuição
previdenciária de 15% incidente sobre o valor de serviços prestados por meio de
cooperativas de trabalho. Aplicação aos julgamentos do CARF, conforme artigo 62, §
2o, do RICARF.
(Acórdão no 9202-009.574, Relator Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, 2a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, Sessão de 24/06/2021, Publicado em
23/07/2021)
Nesses termos, o recurso voluntário deve ser provido para cancelar o lançamento.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 128
DF CARF MF
Original